Tribunal: CARF
Processo: 16682.720992/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720992/2020-55
ACÓRDÃO
1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU ACOS LONGOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO CRITÉRIO
JURÍDICO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
A modificação de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no
exercício do lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância,
não é possível. A utilização de outro critério, diferente daquele
originalmente
utilizado,
configura
mudança
de
critério
jurídico,
desautorizada pelo artigo 146 do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IMPORTÂNCIAS PAGAS, CREDITADAS, ENTREGUES, EMPREGADAS OU
REMETIDAS A QUALQUER TÍTULO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, A PESSOAS
FÍSICAS OU JURÍDICAS RESIDENTES OU CONSTITUÍDAS NO EXTERIOR E
SUBMETIDAS A TRATAMENTO DE PAÍS OU DEPENDÊNCIA COM
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA OU SOB REGIME FISCAL PRIVILEGIADO, NA
FORMA DOS ARTS. 24 E 24-A DA LEI No 9.430, DE 1996. SUBSIDIÁRIA
INTEGRAL. DISPENSA DE PROVA SOBRE A CAPACIDADE OPERACIONAL
COMO REQUISITO PARA A DEDUTIBILIDADE DA DESPESA.
Na forma do disposto no artigo 26, §3o, inciso II da Lei n° 12.249, de 2010 e
no artigo, §4o, 11 inciso II da IN RFB no 1154, de 2011, a comprovação da
capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar
a operação não se aplica quando a beneficiária for uma subsidiária integral
da empresa remente dos recursos.

Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL, restando prejudicados as
demais matéria em discussão. A Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, redatora “ad
hoc” designada, limitou-se a ler o voto originalmente preparado pelo -Conselheiro Jandir José
Dalle Lucca, que não compõe mais o colegiado, não tendo participado dos debates e nem votado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça- Redatora Ad Hoc designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 848/912) interposto em face do v. acórdão de
fls. 817/835, que julgou improcedente a impugnação de fls. 450/513 para o fim de manter
integralmente as exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 08.10.2020,
relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2015 (fls. 420/436).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
AUTOS DE INFRAÇÃO
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração às fls. 420/436, por meio dos quais
são exigidos, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2015, R$ 4.129.665,00 de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 1.495.319,40 de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), ambos acrescidos de multa de 75% e juros de mora, oriundos de:
A)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS referentes à despesa de juros pagos em relação a
operações de crédito com sua controlada Gerdau Açominas Overseas
localizada em país com tributação favorecida;
B)
MULTA ISOLADA pelo não recolhimento das estimativas mensais em razão da
falta de adição de parte desses juros pagos à Gerdau Açominas Overseas.
As despesas foram consideradas indedutíveis pela Autoridade Fiscal pelo
descumprimento do disposto no art. 26, II da Lei 12.249/2010 e “se referem a pagamento de
juros decorrentes de contratos de pagamento antecipado de exportação em que a Gerdau Aços
Longos S/A figura como credora da sua controlada” (destaquei):
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
3
Lei 12.249/2010
Art. 26. Sem prejuízo das normas do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, não são dedutíveis, na determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título, direta ou
indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e
submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou
sob regime fiscal privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, salvo se houver, cumulativamente:
I
- a identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior,
destinatário dessas importâncias;
II
- a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou
entidade no exterior de realizar a operação; e
III
- a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e
do recebimento dos bens e direitos ou da utilização de serviço.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I do caput deste artigo, considerar-
se-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou jurídica não constituída com o
único ou principal objetivo de economia tributária que auferir esses valores por sua
própria conta e não como agente, administrador fiduciário ou mandatário por conta
de terceiro.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao pagamento de juros sobre o
capital próprio de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 3o A comprovação do disposto no inciso II do caput deste artigo não se
aplica no caso de operações:
I
- que não tenham sido efetuadas com o único ou principal
objetivo de economia tributária; e
II
- cuja beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a título de juros seja subsidiária integral, filial ou sucursal
da pessoa jurídica remetente domiciliada no Brasil e tenha seus lucros tributados
na forma do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Com efeito, apontou a Autoridade Fiscal que (destaques no original):
V.
DOS FATOS
Em 2015, período ora fiscalizado, o contribuinte efetuou remessas de
valores para a sua controlada situada nas Ilhas Cayman, Gerdau Açominas
Overseas Ltd. Essas remessas, segundo o contribuinte, se referem a pagamento de
juros decorrentes de contratos de pagamento antecipado de exportação em que a
Gerdau Aços Longos S/A figura como credora da sua controlada. Para comprovação
da efetividade das operações, foram apresentados, além dos contratos de
pagamento antecipado de exportação, registros das operações financeiras junto ao
Banco Central do Brasil, comprovantes dos pagamentos feitos no exterior e
contratos de câmbio.
Pelo fato de a Gerdau Açominas Overseas estar situada nas Ilhas Cayman,
país com tributação favorecida, faz-se necessário que, além de serem verificadas as
disposições do art. 25 da Lei 12.249/2010, sejam analisadas também as do art. 26
da mesma lei. Esse artigo estabelece as condições para a dedutibilidade de
despesas de remessas a pessoa jurídica constituída no exterior em país ou
dependência com tributação favorecida.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
4
No caso ora analisado, ficou evidenciado que não foi cumprida a condição
disposta no inciso II do art. 26 da Lei 12.249/2010, qual seja, comprovação da
capacidade operacional da Gerdau Açominas Overseas. Senão, veja-se:
1.
A controlada, situada nas Ilhas Cayman, não dispõe de instalações
físicas próprias. Para atender à legislação das Ilhas Cayman, ela utiliza o endereço
da Maples Corporate Services Limited, empresa por ela contratada para prestar
esse serviço, como esclarecido pela fiscalizada na sua resposta ao Termo de
Intimação no 3. Naquela ocasião, a Gerdau Aços Longos apresentou uma carta da
empresa Maples Corporate Services Limited, em inglês e com tradução juramentada
(doc. 1), em que ela declara que presta serviços de sede social à Gerdau Açominas
Overseas Limited desde janeiro de 2004. Informa ainda que a Lei das Sociedades
Comerciais (Companies Law) das Ilhas Cayman estabelece que toda sociedade
comercial deve possuir uma sede nas Ilhas Cayman para a qual podem ser
endereçadas todas as comunicações e notificações. E que a prestação de serviços de
sede social está em conformidade com a legislação das Ilhas Cayman e é usual,
comum e válida para as sociedades comerciais incorporadas naquele país.
Assim, pode-se ver claramente que a Gerdau Açominas Overseas não
possui instalações físicas próprias, tendo apenas um endereço (compartilhado com
outras empresas) com o único objetivo de atender à legislação das Ilhas Cayman.
2.
Os diretores executivos da Gerdau Açominas Overseas prestam
serviços também para outras empresas do grupo Gerdau, conforme informado pela
fiscalizada em resposta ao Termo de Intimação no 2 (item 5.f da resposta).
3.
De acordo com o item 1.a da resposta ao Termo de Intimação no 3,
a Gerdau Açominas Overseas não tem empregados, tendo firmado contrato com a
empresa Maples Corporate Services Limited para disponibilização de escritório
registrado em Cayman e prestação de serviços a ele relacionados.
4.
As Demonstrações Financeiras da Gerdau Açominas Overseas
relativas ao ano de 2015, apresentadas em inglês e com tradução juramentada
(doc. 2), demonstram que ela dispõe apenas de ativo financeiro, não havendo
nenhum outro tipo de ativo físico para o exercício de atividade operacional. Pode-
se, ainda, observar nas Demonstrações Financeiras que o valor das despesas
administrativas
é
pouco
significativo:
apenas
US$
6.624,39
(ou
seja,
aproximadamente US$ 552,00/mês).
Por todas as informações prestadas e documentos apresentados, restou
claro à fiscalização que a Gerdau Aços Longos, apesar de ter comprovado a
existência dos empréstimos (por meio dos contratos de pagamento antecipado de
exportação) e o adimplemento de suas despesas (por meio de contratos de câmbio
e comprovantes de transferência bancária), não foi capaz de comprovar que sua
mutuante, situada nas Ilhas Cayman, exerceu atividade substantiva. Ao contrário,
toda a documentação apresentada demonstra que a Gerdau Açominas Overseas
não possui capacidade operacional para realizar as operações de mútuo ora
analisadas, existindo tão somente no mundo formal.
Importante observar que a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte
–IRRF sobre as remessas de juros de que trata este Termo de Verificação foi
examinada no curso do procedimento fiscal TDPF no 0718500.2019.00017-5,
também referente ao ano-calendário 2015. Nesse procedimento, restou
comprovado que a Gerdau Aços Longos utilizou, indevidamente, o benefício
previsto no inciso XI do art. 1o da Lei 9.481/1997:
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
5
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior,
fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 10.12.97)
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados
ao financiamento de exportações.
Aquela fiscalização concluiu que os créditos que a fiscalizada obteve junto
à sua controlada, Gerdau Açominas Overseas, tiveram destinação diversa da que
preconiza o dispositivo legal mencionado, motivo pelo qual foi lavrado auto de
infração, formalizado no processo no 16539.720016/2019-12, em que foi lançado o
valor de IRRF devido e não recolhido sobre as remessas de juros feitas para a
empresa situada nas Ilhas Cayman.
IMPUGNAÇÃO
O Interessado em epígrafe alega que as despesas financeiras glosadas seriam “comuns,
usuais e necessárias às atividades da Impugnante desenvolvidas no Brasil e que observaram
todos os requisitos formais e substanciais da legislação tributária que asseguram o direito à sua
dedutibilidade, além de estarem devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea,
que a autoridade lançadora examinou e entendeu tratar-se de despesas indedutíveis por suposto
não atendimento ao disposto no artigo 26, inciso II da Lei n° 12.249/2010, isto é, a “capacidade
operacional da Gerdau Overseas no exterior.”
Nesse sentido apontou o Interessado em epígrafe que (destaques no original):
I.3. O Auto de Infração lavrado pela RFB: o único fundamento do lançamento para a
glosa dos juros pagos à Gerdau Overseas.
37.
A despeito de todos os esclarecimentos e documentos comprobatórios
apresentados à RFB em relação à legitimidade e necessidade das despesas financeiras incorridas
pela Impugnante com os pagamentos a título de juros à Gerdau Overseas no exterior, incluindo o
atendimento às regras brasileiras de subcapitalização previstas na Lei n° 12.249/2010 e na
Instrução Normativa RFB n° 1.154/2010, a Impugnante foi surpreendida, em 14.10.2020, com a
lavratura do Auto de Infração ora combatido, que exige a adição da integralidade dessas
despesas às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
38.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 403 a 416 - “TVF”) inicialmente alega que a
Gerdau Overseas, sociedade existente há mais de 25 (vinte e cinco) anos5, está localizada numa
“Jurisdição de Tributação favorecida” (“JTF”), nos termos taxativamente definidos pela Instrução
Normativa RFB n° 1.037/2010.
39.
À luz dessa localização, a autoridade lançadora alega que os juros pagos pela
Impugnante à Gerdau Overseas, sua subsidiária integral, deveriam observar a regra do artigo 26,
caput da Lei n° 12.249/2010, reproduzido pelo artigo 11 da Instrução Normativa RFB n°
1.154/2010, a qual dispõe que as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a qualquer título, direta ou indiretamente, a beneficiário localizado em JTF não são
dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL salvo se houver, cumulativamente:
(i)
A identificação do efetivo beneficiário no exterior, destinatário das
importâncias pagas pela pessoa jurídica localizada no Brasil (inciso I do artigo 26 da Lei n°
12.249/2010 e do artigo 11 da Instrução Normativa RFB n° 1.154/2010);
(ii)
A comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no
exterior de realizar a respectiva operação (inciso II do artigo 26 da Lei n° 12.249/2010 e do artigo
11 da Instrução Normativa RFB n° 1.154/2010); e
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
6
(iii)
A comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens e direitos ou da utilização de serviço (inciso III do artigo 26 da Lei n°
12.249/2010 e do artigo 11 da Instrução Normativa RFB n° 1.154/2010).
40.
O TVF, embora reconheça a existência dos empréstimos captados no exterior e
das despesas incorridas com o pagamento de juros à Gerdau Overseas, se baseia unicamente na
exigência do item (ii) acima, sustentando que a Impugnante não teria sido “capaz de comprovar a
capacidade operacional de sua controlada e credora [a Gerdau Overseas]”, a qual seria exigida
pelo inciso II do artigo 26 da Lei n° 12.249/210. Os seguintes trechos do TVF sintetizam essa
fundamentação do lançamento (grifos da Impugnante):
(...)
41.
Esse entendimento motivou a glosa integral das despesas incorridas com os
pagamentos de juros no ano-calendário de 2015 à Gerdau Overseas no âmbito dos 4 (quatro)
Contratos de PPE/RAE descritos acima (celebrados nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2014),
resultando, por conseguinte, na recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com a
exigência desses tributos, acrescidos da multa de ofício de 75%, multa isolada de 50% em razão
da suposta insuficiência no recolhimento das estimativas mensais, além de juros de mora (taxa
SELIC).
42.
Os seguintes elementos foram apontados sinteticamente pelo TVF para
sustentar a suposta “ausência de capacidade operacional” da Gerdau Overseas: (i) a autoridade
lançadora alega que essa sociedade não teria instalações físicas próprias, já que utiliza os serviços
administrativos e de locação de espaço físico da Maples Corporate, de modo que o seu endereço
seria “compartilhado com outras sociedades” domiciliadas nas Ilhas Cayman; (ii) que os diretores
da Gerdau Overseas também prestariam serviços para outras empresas que integram o Grupo
Gerdau; e (iii) que a Gerdau Overseas “apenas disporia de ativo financeiro, não havendo nenhum
outro tipo de ativo físico para o exercício de atividade operacional” envolvendo, conforme
reconhecido pelo TVF, a concessão de financiamentos/mútuos de longo prazo.
43.
À luz desses três elementos, portanto, a autoridade lançadora concluiu que a
Gerdau Overseas não teria “capacidade operacional para realizar as operações de mútuo ora
analisadas” (fl. 413), o que supostamente violaria o a exigência de comprovação dessa
capacidade prevista no inciso II do artigo 26 da Lei n° 12.249/2010. Esse é, portanto, o
fundamento único do lançamento ora combatido.
44.
A despeito desse entendimento manifestado no TVF, a Impugnante
demonstrará que a autoridade lançadora ignorou, por completo, o conteúdo do próprio artigo 26
que é invocado como fundamento legal do lançamento, assim como a sua própria
regulamentação pela Instrução Normativa RFB n° 1.154/2010.
45.
Isso, pois, o próprio artigo 26 da Lei n° 12.249/2010, em especial o disposto no
§3o, cujo conteúdo, ressalte-se, jamais foi mencionado pela autoridade lançadora nos presentes
autos, dispõe que a “comprovação da capacidade operacional” da entidade no exterior (nos
termos do inciso II do caput daquele artigo) NÃO SE APLICA no caso de operações (i) que não
tenham sido efetuadas com o único ou principal objetivo de economia tributária; e (ii) que a
beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a título
de juros seja subsidiária integral, filial ou sucursal da pessoa jurídica remetente domiciliada no
Brasil e tenha seus lucros tributados no Brasil na forma das Regras de TBU.
46.
Desde logo fica claro o despropósito das acusações fiscais já que todas essas
hipóteses previstas na própria norma restam devidamente atendidas no presente caso, pois:
(i)
Os financiamentos de longo prazo contratados junto à Gerdau Overseas
tinham o legítimo objetivo empresarial de possibilitar a captação, no exterior, de novos recursos
para o financiamento das atividades da Impugnante, com a manutenção do seu capital de giro,
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
7
jamais podendo ser qualificados como tendo por único ou principal objetivo a “economia
tributária”. Mais ainda: (a) os Contratos de PPE/RAE foram devidamente registrados no BACEN,
órgão que jamais questionou a legitimidade das operações financeiras; (b) o financiamento à
exportação é uma operação financeira bastante usual e comum, sendo contratada por inúmeras
empresas brasileiras, inclusive por investidas do próprio Governo Federal, assim como concedida
por instituições financeiras públicas; (c) o fato de o financiamento ter sido contratado junto a
parte vinculada localizada em JTF não altera essa conclusão, já que esses financiamentos, que
observaram estritos parâmetros de mercado, poderiam ter sido tomados junto a qualquer
“terceiro financiador” no exterior, incluindo o próprio importador das mercadorias (conforme
autorizado pelas normas do BACEN), também exigindo o pagamento de juros, com o
reconhecimento de despesas financeiras. Assim, resta atendida a condição do artigo 26, §3o,
inciso I da Lei n° 12.249/2010 e
(ii)
A Impugnante é titular exclusiva de 100% das ações da Gerdau Overseas,
beneficiária das importâncias pagas a título de juros, de modo que essa sociedade estrangeira se
qualifica como uma “subsidiária integral”, conforme a definição que consta na LSA. Ademais,
atendendo ao disposto nas Regras de TBU, os lucros apurados no exterior pela Gerdau Overseas
são devidamente declarados à RFB na ECF, estando sujeitos à tributação no Brasil na forma das
Regras de TBU. Portanto, resta igualmente atendido a condição do artigo 26, §3o, inciso II da Lei
n° 12.249/2010.
47.
O atendimento a esses requisitos do §3o do artigo 26 da Lei n° 12.249/2010
afasta, por expressa disposição desta lei, a aplicação do inciso II invocado pela autoridade
lançadora. Ou seja, essa norma dispensa a exigência de comprovação da “capacidade
operacional” equivocadamente requerida pela autoridade lançadora, em completo desvio da
legalidade tributária ao ignorar o conteúdo de norma cogente e vinculante a sua atuação
funcional, caindo por terra o fundamento único do Auto de Infração.
48.
Não há nos presentes autos, contudo, qualquer justificativa que indique o
motivo pelo qual a autoridade lançadora ignorou essa dispensa legal da “comprovação da
capacidade operacional” prevista na Lei n° 12.249/2010, já que caberia a esta verificar se as
hipóteses do §3o restaram ou não atendidas. Portanto, a autoridade lançadora jamais poderia
fazer o que fez, isto é, ignorar, sem qualquer fundamento, o próprio conteúdo do comando legal
que invoca em suporte ao lançamento.
3. A 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 houve por
bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DEDUTIBILIDADE OU NÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS, CREDITADAS, ENTREGUES, EMPREGADAS
OU REMETIDAS A QUALQUER TÍTULO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, A PESSOAS FÍSICAS OU
JURÍDICAS RESIDENTES OU CONSTITUÍDAS NO EXTERIOR E SUBMETIDAS A UM TRATAMENTO DE
PAÍS OU DEPENDÊNCIA COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA OU SOB REGIME FISCAL PRIVILEGIADO,
NA FORMA DOS ARTS. 24 E 24-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
Sem prejuízo das normas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, não são dedutíveis,
na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título, direta
ou indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e
submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime
fiscal privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, salvo
se houver, cumulativamente:
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
8
I - a identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior, destinatário dessas
importâncias;
II - a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de
realizar a operação; e
III - a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do recebimento dos bens e
direitos ou da utilização de serviço.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I do caput deste artigo, considerar-se-á como efetivo
beneficiário a pessoa física ou jurídica não constituída com o único ou principal objetivo de
economia tributária que auferir esses valores por sua própria conta e não como agente,
administrador fiduciário ou mandatário por conta de terceiro.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao pagamento de juros sobre o capital próprio de que
trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 3o A comprovação do disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica no caso de
operações:
I - que não tenham sido efetuadas com o único ou principal objetivo de economia tributária; e
II - cuja beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
título de juros seja subsidiária integral, filial ou sucursal da pessoa jurídica remetente domiciliada
no Brasil e tenha seus lucros tributados na forma do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida por (i) desvio da acusação fiscal e a indevida
alteração do critério do lançamento e (ii) ausência de apreciação dos fundamentos e do conjunto
probatório, para, no mérito, reeditar e reforçar os argumentos da sua impugnação de fls. 450/513.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Reladora Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, no diretório oficial do CARF, reproduzida a seguir.
Voto do Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
9
PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
E DO LANÇAMENTO
7.Suscita a Recorrente a nulidade do v. aresto recorrido por entender que este se
desviou da acusação fiscal e promoveu a indevida alteração do critério jurídico do lançamento,
isto porque, ao contrário do consignado, a “autoridade lançadora não deixou de aplicar a regra
especial do §3o por entender que ‘os empréstimos contratados com a Gerdau Açominas Overseas
foram efetuadas com o único ou principal objetivo de economia tributária’, sendo que essa
alegação sequer existe nos autos do Processo Administrativo n° 16539.720016/2019-12 (...)
inexistindo qualquer referência à ‘economia tributária’ como pretensamente alegado pela decisão
da DRJ”.
8.Prossegue a Recorrente defendendo a “ausência de apreciação dos fundamentos
e do conjunto probatório pela decisão da DRJ”, na medida em que o voto condutor da r. decisão
recorrida não avaliou devidamente as provas produzidas e se omitiu em relação: “(i) ao fato de
que a exigência de demonstração da capacidade operacional também é dispensada pelo artigo 12
da Instrução Normativa RFB n° 1.154/2011, já que as operações financeiras foram contratadas
segundo as regras do CMN, em especial a Resolução BACEN n° 3.844/2010, conforme evidenciado
no Tópico III.2 da sua impugnação; (ii) o erro de apuração do IRPJ, pois desconsiderou os efeitos da
glosa das despesas no lucro da exploração, conforme evidenciado no Tópico IV.1 e comprovado
pela planilha anexa; e (iii) a impossibilidade de imposição de penalidades, incluindo a multa isolada
de 50% em razão da suposta insuficiência no recolhimento de estimativas mensais”.
9.Ainda em sede preliminar, alardeia a Recorrente a nulidade do lançamento por
ausência de motivação quanto ao conteúdo do §3o do artigo 26 da Lei n° 12.249, de 2010, que
teria sido ignorado pela decisão de piso.
10.Pois bem, a matéria preliminar relativa à nulidade da r. decisão recorrida por
alteração do critério jurídico do lançamento e à dispensa da demonstração da capacidade
operacional nos termos do artigo 12 da IN RFB n° 1.154, de 2011, bem como referente à nulidade
do autuação pela ausência de motivação quanto ao conteúdo ignorado do §3o do artigo 26 da Lei
n° 12.249, de 2010, confunde-se como o mérito e com ele será examinada.
11.Já as questões abordadas em relação à deficiência (ausência) de fundamentação
concernente ao erro de apuração do IRPJ pela desconsideração dos efeitos da glosa das despesas
no lucro da exploração e à impossibilidade de imposição de penalidades, incluindo a multa isolada
de 50%, em razão da suposta insuficiência no recolhimento de estimativas mensais, dependem do
prévio exame do mérito para aferição da aplicação do disposto no §3o do artigo 59 do Decreto
70.235, de 19721, razão pela qual serão oportunamente apreciadas, se for o caso.

1 D. 70.235/1972: “Art. 59. Omissis. § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.”
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
10
MÉRITO
12.Conforme anuncia o Termo de Verificação Fiscal de fls. 403/416, no curso do
ano-calendário de 2015 a Recorrente pagou juros relativos a operações de crédito (pagamento
antecipado de exportação) à sua controlada Gerdau Açominas Overseas, situada nas Ilhas Cayman,
sendo que o total da despesa seria indedutível por não cumprir o disposto no artigo 26, II da Lei
12.249, de 2010, devendo, portanto, ser adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL do referido
período de apuração, pelos seguintes motivos:
 pelo fato de a Gerdau Açominas Overseas estar situada nas Ilhas Cayman,
país com tributação favorecida, faz-se necessário que, além de serem
verificadas as disposições do art. 25 da Lei 12.249/2010, sejam analisadas
também as do art. 26 da mesma lei. Esse artigo estabelece as condições para
a dedutibilidade de despesas de remessas a pessoa jurídica constituída no
exterior em país ou dependência com tributação favorecida;
 ficou evidenciado que não foi cumprida a condição disposta no inciso II do
art. 26 da Lei 12.249/2010, qual seja, comprovação da capacidade
operacional da Gerdau Açominas Overseas; e
 restou claro à fiscalização que a Gerdau Aços Longos, apesar de ter
comprovado a existência dos empréstimos (por meio dos contratos de
pagamento antecipado de exportação) e o adimplemento de suas despesas
(por meio de contratos de câmbio e comprovantes de transferência
bancária), não foi capaz de comprovar que sua mutuante, situada nas Ilhas
Cayman, exerceu atividade substantiva. Ao contrário, toda a documentação
apresentada demonstra que a Gerdau Açominas Overseas não possui
capacidade operacional para realizar as operações de mútuo ora analisadas,
existindo tão somente no mundo formal.
13.Além disso, o TVF mencionou, en passant, que o Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre as remessas de juros em questão foi examinado no curso do procedimento fiscal TDPF
no 0718500.2019.00017-5, também referente ao ano-calendário 2015, onde restou comprovado
que a Gerdau Aços Longos utilizou, indevidamente, o benefício previsto no inciso XI do art. 1o da
Lei 9.481/1997, sendo que a fiscalização desenvolvida naquele processo concluiu que os créditos
que a fiscalizada obteve junto à sua controlada, Gerdau Açominas Overseas, tiveram destinação
diversa da que preconiza o dispositivo legal mencionado, motivo da lavratura do auto de infração,
formalizado no processo no 16539.720016/2019-12, em que foi lançado o valor de IRRF devido e
não recolhido sobre as remessas de juros feitas para a empresa situada nas Ilhas Cayman.
Confiram-se os excertos do TVF alusivos ao ponto:
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
11

14.Como se sabe, o lançamento, na dicção do parágrafo único do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, consiste em atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
15.O ato administrativo vinculado é aquele que contém todos os seus elementos
constitutivos vinculados à lei, não existindo qualquer subjetivismo ou valoração do administrador,
mas apenas a averiguação da conformidade do ato com a lei (subsunção).
16.Nesse passo, não se pode colocar no oblívio o comando insculpido no artigo 10
do Decreto 70.235, de 1972, cujos incisos III e IV determinam que o auto de infração não pode
prescindir da descrição do fato e da disposição legal infringida, litteris:
Art.10 O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta e
conterá, obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(...)
17.Portanto, caso a circunstância de a destinação dos juros ser diversa da que
preconiza o XI do artigo 1o da Lei 9.481, de 1997 (redução da alíquota do IRRF a zero), tivesse sido
adotada como fundamento do presente lançamento, seria imperioso que a fiscalização claramente
assim o tivesse declarado, trazendo maior detalhamento e instruindo o auto de infração com os
documentos pertinentes, apresentando explicações precisas sobre a sua correlação com a
acusação ora em análise (descrição dos fatos), que, na forma como se apresentou, só podem ser
concebidas diante de uma cerebrina suposição.
18.Pelo contrário, a menção feita pelo TVF a respeito da existência do processo
administrativo no 16539.720016/2019-12 consistiu em mera informação adicional, não
relacionada com a motivação da autuação, que manifestamente se baseou exclusivamente no
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
12
entendimento fiscal de que a controlada Gerdau Açominas Overseas não possuía capacidade
operacional, em atrito com o disposto no inciso II do artigo 26 da Lei no 12.249, de2010.
19.Apesar se não se tratar propriamente de uma decisão no sentido sctrictu sensu,
mas que pode ser assim considerada na medida em que reflete o resultado do discernimento da
autoridade autuante sobre as situações de fato e de direito apuradas no curso da fiscalização, é de
meridiana clareza que tal referência possui evidente natureza obiter dictum, isto é, “alguma coisa
dita de passagem, incidental ou colateralmente, mas que não é necessária à decisão do caso ou,
para os que militam na área, não faz parte da ratio decidendi”2.
20.De mais a mais, como bem anotou o voto vencido apresentado em declaração
pelo Auditor Alexandre Lugon Soares, “a autoridade fiscal deve, obrigatoriamente, fundamentar a
autuação de forma completa, explícita e congruente, apresentando com clareza os motivos e a
motivação da exigência fiscal, elementos cuja ausência ou incorreção, inevitavelmente, viciarão o
lançamento”, lembrando que os artigos 2° e 50 da Lei n° 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, trazem os seguintes comandos:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”
(...)
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II- imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
§1° A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas,
que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(...)
21.De todo modo, conforme consta do TVF, a autoridade administrativa, no
processo n° 16539.720016/2019-12, apenas assentou que os créditos que a Recorrente obteve
junto à sua controlada Gerdau Açominas Overseas tiveram destinação diversa da prevista no
inciso XI do art. 1o da Lei 9.481/1997, motivo do auto de infração lá lavrado, não havendo
qualquer alusão no sentido de que as referidas operações tinham “o único ou principal objetivo de
economia tributária”.
22.Por via de consequência, tendo em vista que a adoção desse novo fundamento
para a acusação releva nítida alteração do critério jurídico do lançamento, prática vedada pelo
artigo 146 do Código Tributário Nacional, não é possível tomá-lo em consideração na forma como
levou a cabo a r. decisão recorrida.

2 “Black ́s Law Dictionary”, ThomsonWest, St. Paul, 2007, p. 1102, apud Paulo Thadeu Gomes da Silva, “Decisão
judicial, obiter dictum e fait divers - Uma reflexão sobre a interpretação de textos dentro do Direito e de outras áreas do
conhecimento”.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
13
23.Destarte, é indene de dúvidas que a restrição do inciso I do §3o do indigitado
artigo 3o (propósito de economia tributária) não foi adotado como fundamento da acusação.
Portanto, presume-se atendido o requisito, até mesmo porque o respectivo ônus probandi recai
sobre a fiscalização, não sendo razoável exigir que o contribuinte faça prova negativa de que não
teria “o único ou principal objetivo de economia tributária”, sob pena de se configurar o que a
doutrina convencionou chamar de prova diabólica. Conforme lecionam Caio Augusto Takano e
Arthur Leite da Cruz Pitman3:
(...)
A “prova diabólica”, como é chamada, trata‐ se de “expressão que se encontra na
doutrina para fazer referências àqueles casos em que a prova da veracidade da
alegação a respeito de um fato é extremamente difícil, nenhum meio de prova
sendo capaz de permitir tal demonstração”, e ainda utilizada pela jurisprudência
para designar a prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo.
Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em seu antigo art. 333, se
estabelecia que o ônus da prova incumbia ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Dessa forma, a distribuição do ônus da prova era
regida pela regra de que incumbiria provar àquele que alega o fato, pois, uma vez
produzida a prova, a relevância daquele que a produziu não subsiste, sendo certo
que o importante passa a ser se os fatos foram provados ou não. A internalização
deste regramento ao processo administrativo fiscal reforça o problema da “prova
diabólica” em situações em que caberia ao contribuinte tão somente negar a
ocorrência do que originariamente foi alegado pelo Fisco, por ocasião do
lançamento fiscal.
Assim, o legislador ordinário positivou no art. 373, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015, a possibilidade de “inversão do ônus da prova” que, a rigor, instituiu
uma nova etapa de “divisão de trabalhos na atividade probatória”.
Dessa forma, da sistemática de “distribuição estática” do ônus da prova – que era
a única possibilidade trazida pelo art. 333 do CPC/1973, pela qual “àquele que
alega tem o ônus de provar o alegado” –, passou‐ se à uma fase de “distribuição
dinâmica” do ônus da prova, que inaugura uma flexibilização da regra prevista no
caput do art. 373 do CPC/2015 para “possibilitar a formação do convencimento
judicial através de uma distribuição do ônus probatório que possa ser maiormente
ajustada ao caso concreto”.
As lições de Elpídio Donizetti são esclarecedoras ao expor que “de acordo com a
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, o encargo probatório deve ser
atribuído casuisticamente, de modo dinâmico, concedendo‐ se ao juiz, como
gestor das provas, poderes para avalizar qual das partes terá maiores facilidades

3 TAKANO, Caio; PITMAN, Arthur. Princípios do Processo Administrativo Fiscal. In: LUCCA, Jandir; BERTASI,
Maria Odete (Org.). Princípios Gerais de Direito Aplicados ao Contencioso Fiscal Paulista. 1a ed. São Paulo: Lex
Editora, 2019. p. 47.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
14
na sua produção”. Dessa forma, caberia ao julgador determinar àquele que tem
maiores condições técnicas e práticas de produção da prova que o fizesse em
benefício da instrução mais qualificada do processo.
Tal iniciativa teria o condão de evitar a problemática da prova de fato negativo e o
pesado fardo probatório que é atribuído ao contribuinte.
Ademais, o processo administrativo fiscal sempre esteve aberto aos influxos das
normas processuais civis, principalmente para superar a existência de lacunas
normativas ou para se buscar uma interpretação sistemática de determinado
comando prescritivo encontrado na legislação do contencioso administrativo de
um ente público. Não obstante o art. 15 do CPC/2015 tenha contribuído para se
pacificar a questão – prevendo a aplicação supletiva e subsidiária de normas de
processo civil aos processos administrativos, desde que não haja
incompatibilidade para tal aplicação –, há diversas manifestações dos tribunais
administrativos fiscais, ainda sob a égide do CPC/1973, que já aplicavam as
disposições do Código de Processo Civil para colmatar as lacunas existentes na
legislação de processo administrativo tributário.
Estamos convencidos de que a aplicação supletiva e subsidiária das disposições do
CPC/2015 deve ser entendida como a aplicação em todos os casos em que tais
dispositivos puderem informar a interpretação das legislações do contencioso
administrativo dos entes federativos, buscando‐ se uma interpretação que revele
maior aderência aos princípios informadores do processo administrativo fiscal,
bem como nas situações em que existirem lacunas naquelas legislações que
possam ser colmatadas pela aplicação das normas processuais civis, desde que
não haja incompatibilidade ao regime jurídico aplicável.
Eis porque o art. 373, § 1o do CPC/2015 não apenas pode, como deve ser aplicado
no processo administrativo fiscal para redistribuir dinamicamente o ônus da prova
entre Fisco e contribuinte, sobretudo, quando o encargo probatório representar
prova de fato negativo – vulgarmente chamada “prova diabólica”. Para tanto, é
necessário que o julgador administrativo deva apreciar o pedido de inversão de
ônus probatório a partir do princípio da verdade material, seu livre
convencimento motivado (art. 26 da Lei no 13.457/2009 do Estado de São Paulo),
converter os autos em diligência, nos termos do art. 25 da referida lei, em decisão
motivada e esclarecedora do seu convencimento.
(...)”
24.No mais, verifica-se que a empresa Gerdau Açominas Overseas é, de fato,
subsidiária integral da Recorrente, conforme noticiam os documentos de fls. 801/802, dos quais se
destacam os seguintes trechos:
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
15

[...]

[...]

25.O inciso II do §3o do artigo 26 da Lei n° 12.249, de 2010, é nítido ao determinar
que a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar
a operação não se aplica quando a beneficiária for uma subsidiária integral da empresa remente
dos recursos, litteris:
Art. 26. Sem prejuízo das normas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, não são
dedutíveis, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer
título, direta ou indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior
e submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime
fiscal privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, salvo
se houver, cumulativamente:
(...)
II - a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar a
operação; e
(...)
§ 3o A comprovação do disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica no caso de
operações:
I - que não tenham sido efetuadas com o único ou principal objetivo de economia tributária; e
II - cuja beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
título de juros seja subsidiária integral, filial ou sucursal da pessoa jurídica remetente domiciliada
no Brasil e tenha seus lucros tributados na forma do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001.
26.A mesma diretriz é reproduzida pelo inciso II do §4o do artigo 11 da Instrução
Normativa RFB no 1154, de 2011, in verbis:
Art. 11. Sem prejuízo das normas do IRPJ, não são dedutíveis, na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
16
qualquer título, direta ou indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no
exterior e submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob
regime fiscal privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 1996, salvo se houver,
cumulativamente:
(...)
II - a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar a
operação; e
(...)
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica ao pagamento de juros sobre o capital próprio de que
trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 4o A comprovação do disposto no inciso II do caput não se aplica no caso de operações:
I - que não tenham sido efetuadas com o único ou principal objetivo de economia tributária; e
II - cuja beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
título de juros seja subsidiária integral, filial ou sucursal da pessoa jurídica remetente domiciliada
no Brasil e tenha seus lucros tributados na forma do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001.
27.Por via de consequência, na medida em que o ordenamento jurídico é cristalino
ao dispor sobre a inaplicabilidade da exigência da comprovação da capacidade operacional da
subsidiária integral, não é necessária qualquer incursão nessa seara, nem avaliação se ela a
possuía, restando plenamente atendidos os pressupostos autorizadores da dedutibilidade dos
juros pagos pela Recorrente relativos aos contratos de pagamento antecipado de exportação à sua
controlada Gerdau Açominas Overseas durante o ano-calendário de 2015, razão pela qual não se
sustenta a autuação.
28.Parenteticamente, destaque-se que o lançamento adotou como única motivação
jurídica a infringência ao inciso II do artigo 26 da Lei no 12.249, de 2010, não sendo factível, neste
momento processual, incursionar sobre o atendimento do requisito a que alude o inciso III do
mesmo diploma legal (“comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens e direitos ou da utilização do serviço”), sob pena de, também aqui,
configura-se a vulneração do acima referido artigo 146 do CTN, em razão de evidente alteração do
critério jurídico do lançamento.
Sem embargo, em atenção ao Termo de Intimação no 4 (fls. 291/292) a Recorrente
apresentou às fls. 299/315 os comprovantes de pagamento à Gerdau Overseas dos valores a título
de principal e juros no âmbito dos contratos PPE/RAE, esclarecendo que tais pagamentos foram
realizados com recursos que estavam disponíveis na conta DEREX de sua titularidade mantida no
exterior, os quais decorrem exclusivamente de recebimentos de exportações por parte dos
clientes ao redor do mundo:
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
17

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
18

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
19

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
20

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2020-55
21

29.Conseguimente, merece ser provido o apelo, cancelando-se os autos de infração
em questão.
30.Tendo em vista o acolhimento do pedido principal, fica prejudicada a análise dos
pedidos subsidiários, bem como das preliminares de nulidade da r. decisão recorrida não
examinadas juntamente com o mérito, tocantes à deficiência (ausência) de fundamentação
relativa ao erro de apuração do IRPJ pela desconsideração dos efeitos da glosa das despesas no
lucro da exploração e à impossibilidade de imposição de penalidades, forte no §3o do artigo 59 do
Decreto 70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta
DISPOSITIVO
31.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao Recurso
Voluntário para o fim de cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça- Redatora Ad Hoc designada

Fl. 963
DF CARF MF
Original